Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PERICULOSIDADE CONCRETA – HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA.

O sistema autoriza a custódia do agente nos crimes cometidos no ambiente da violência doméstica quando houver risco à integridade do ofendido e para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência. Não é por outra razão que o art. 313, III, do CPP estabelece a prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, independentemente de condições exigíveis para outras espécies de delito.